Tribunal: STF
Processo: RE 1413138
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. MULTA. EX-GESTOR LEGISLATIVO MUNICIPAL. DANO AO ERÁRIO ESTADUAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENALIDADE DE MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS A EX-GESTOR DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAURILÂNDIA DO TOCANTINS. VALOR DEVIDO AO FUNDO DO PRÓPRIO TRIBUNAL DE CONTAS. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO ESTADO DO TOCANTINS. DECISÃO MANTIDA. 1. Em se tratando de multa aplicada pelo Tribunal de Contas a gestor municipal, a execução para a cobrança judicial da referida penalidade administrativa deve ser levada a efeito pelo ente público indicado na respectiva decisão como sendo o beneficiário, decorrendo, daí, por conseguinte, a sua legitimidade ativa ad causam. 2. Como o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins é um órgão vinculado ao Poder Legislativo estadual, sem personalidade jurídica, é do Estado do Tocantins a legitimidade para executar a penalidade de multa tendo como beneficiário fundo da própria Corte de Contas. 3. A legitimidade ativa ad causam para fins de execução consiste numa relação jurídica de direito material que se instala entre o credor e o devedor, onde aquele, tendo o direito violado pelo não adimplemento do crédito que lhe é devido, aciona judicialmente esse último, a quem competia pagá-lo, com o fim de satisfazer a sua pretensão. Inteligência do artigo 17 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto prolatado.   



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 71, § 1º, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    A Presidência do Tribunal de origem determinou ao Órgão julgador para apreciação de aplicação do Tema 642 (RE 1.003.443) da sistemática da repercussão geral.



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso. 



    É o relatório. DECIDO.  



    O recurso não merece prosperar.



    Destaco do acórdão recorrido o seguinte trecho: 



    “No caso concreto, observo (evento 1, anexo 3, origem) do Acórdão n. 246/2002, referente ao Processo n. 04952/2000, Acórdão n. 1952/2001, referente ao Processo n. 08618/2000, Acórdão n. 1985/01, referente ao Processo n. 04953/2001, Acórdão n. 1984/01, referente ao Processo n. 08535/2001, e Acórdão n. 1252/2002, referente ao Processo n. 5356/2001, que a Corte de Contas deste estado julgou irregulares as contas de ordenador de despesas prestadas pelo agravante/executado, ex-gestor da Câmara Municipal de Maurilândia do Tocantins, e o condenou a pagar o valor histórico e consolidado de R$ 39.905,73 reais, a ser devida ao ESTADO DO TOCANTINS, nos termos, à época, da Resolução Normativa n. 004, de 10/9/1997. 



    Como o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins é órgão vinculado ao Poder Legislativo estadual, sem personalidade jurídica própria, é do ESTADO DO TOCANTINS a legitimidade para executar a penalidade de multa tendo como beneficiário o referido ente público, não havendo se confundir com o valor do débito principal e que é devido ao Município que sofreu o decréscimo patrimonial decorrente do dano causa ao erário. 



    O Estado do Tocantins, portanto, é o credor da quantia discriminada na CDA que subsidia a execução.”



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente;